Tribunal: TCU
Processo: 003.634/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3604/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.634/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Felippe da Rocha Wiecikowski (XXX.818.347-XX); Eduardo Henrique Felix da Silva (XXX.372.407-XX); Jony Santellano (XXX.574.700-XX); Jose Maria Spindola (XXX.652.931-XX); Margarida Maria Alacoque Chaves de Sousa (XXX.299.836-XX); Marisa Roberto (XXX.213.508-XX); Sergio Roberto Matiello Pellegrino (XXX.982.428-XX); Shirlene Alves Alheiros (XXX.841.844-XX); Susana Zepka (XXX.664.667-XX); Xisto Vicente Barbosa (XXX.297.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.